Tribunal: TJSP
Processo: 1009444-47.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Uma vez finalizada a obra, mostra-se devida a restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" ou "taxa de evolução de obra". Sentença mantida. Recurso desprovido.